Tribunal: STF
Processo: HC 191844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Vicentini de Campos, em benefício de Tiago Teixeira Fernandes, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.9.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 613.620. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2218514-85.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Miguel Marques e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 13.12.2019 pela prática do crime descrito no caput do art. 180 do Código Penal (receptação).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta que TIAGO TEIXEIRA FERNANDES (fl. 20), entre 0h e 11h de 13 de dezembro de 2019, neste município e comarca de Campinas, RECEBEU E CONDUZIU COISA QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME. 
    Informa-se que o GM Kadett (azul, CTO.6790/Campinas) fora furtado por um sujeito desconhecido, que em seguida o entregou ao indiciado, o qual, horas depois, dirigia dito carro rapinado pela Rua Hermínio Antônio da Silva (na altura do imóvel 100), Parque Santos Dumont (seguia como passageiro Thayna Cruz, namorada de Tiago) quando fora surpreendido pelo policiamento, então se constatando em poder do indiciado 2 mixas, uma delas na ignição do Kadett” (fl. 1, e-doc. 3). 
    Em audiência de custódia realizada em 14.12.2019, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Campinas/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 1-2, e-doc. 2).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2218514-85.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Vistos. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Vicentini de Campos em favor de TIAGO TEIXEIRA FERNANDES, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Foro Regional de Vila Mimosa da Comarca de Campinas, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado. 
    Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde 13/12/2019 pelo delito do art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento na reincidência, não havendo perspectiva para o término da instrução criminal. Aduz que o MM. Juízo de primeiro grau posicionou-se contrário à realização de audiência virtual. Sustenta, ainda, tratar-se de crime sem violência ou grave ameaça, tendo o paciente confessado, de modo que poderá vir a ter fixada a pena mínima. 
    Postula a concessão da liminar, e a posterior confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. 
    Contudo, as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários. 
    Indefiro, por conseguinte, a liminar” (fl. 1, e-doc. 4). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 613.620 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, em 18.9.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o Paciente sofre de patente constrangimento ilegal à sua liberdade, uma vez que (i) encontra-se preso em interregno absolutamente injustificável, não havendo qualquer sinal que a instrução se encerre (uma vez que o d. Juízo de solo condicionou a designação de audiência somente quando cessado os efeitos da pandemia, com o retorno das atividades forenses presenciais, o que, por certo, é uma data absolutamente incerta), bem como, (ii) considerando a natureza do crime, que não se vale de violência ou grave ameaça à pessoa, e o tempo cumprido, presta-se desproporcional a medida imposta que ora vige” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que, “considerando o crime incorrido, a factível confissão, bem outras nuances objetivamente tratada nos autos, é bem provável a fixação de regime mais brando do que o fechado, ao menos se estivermos frente o disposto no art. 33, ss, CP, na esteira dos enunciados 440, 444 deste e. STJ, e 718/STF” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a prisão preventiva em vigência vilipendia o princípio da ultima ratio que deve pautar a medida constritiva, bem assim, também, a proporcionalidade, na forma do princípio da homogeneidade, posto que, em ambas hipóteses, não satisfaz o binômio adequação/necessidade, conforme prevista no art. 282, incisos I e II, CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) pede-se a) Seja, por este e. STF, recebida a presente ação constitucional e, diante da presença dos pressupostos para a concessão da ordem liminar, mormente diante do periculum in mora e o fumus boni iuris, que seja, desde já, cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, se impondo uma (ou mais de uma) medida cautelar diversa da prisão; b) Que, no mérito, seja dado provimento ao remédio heroico, revogando definitivamente a r. decisão cunhada por Sua Exa., o Julgador de primeira instância” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Neste habeas corpus, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.9.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 613.620. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça - STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Entretanto, aquela jurisprudência não deixa em desvalia pedido de prestação jurisdicional baseado em quadro fático no qual se demonstre ilegalidade manifesta.
    Em circunstâncias específicas não é aplicável aquele óbice, para que se tenha a necessária prestação da jurisdição, como se verifica no caso aqui analisado.
    A não aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal deu-se com base exclusiva na reincidência do acusado, desconsiderando-se que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e que o paciente está preso desde 13.12.2019 (aproximadamente a dez meses).
    Esses dados processuais conduzem ao conhecimento do quadro para análise da plausibilidade do pleito formulado.
    7. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Campinas/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Vistos. No âmbito da ciência do auto de prisão em flagrante lavrado contra TIAGO TEIXEIRA FERNANDES, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir. Inicialmente indagado, o indiciado NEGOU ter sofrido agressão por parte de autoridade policial ou popular. Não vislumbro ilegalidade evidente na constrição ordenada. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem e não existem nulidades ou irregularidades a serem sanadas, nos termos do artigo 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas, conforme se verifica dos presentes autos. Noto que o(a)(s) autuado foi preso em flagrante pela prática do delito de Receptação. Ao menos em princípio, e sem adentrar o mérito, não houve equívoco algum na prisão efetuada, não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante. No caso em tela estão presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva do(a) averiguado(a). A prova da materialidade vem demonstrada pelos documentos contidos no auto de prisão em flagrante delito e os indícios de autoria também estão presentes, eis que o(a) autuado(a) foi surpreendido(a) cometendo o delito. Tudo isso recomenda o resguardo da ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal. Muito embora o delito seja de menor potencial ofensivo, considerando as condições pessoais do averiguado, que é reincidente, a natureza do delito, que muito embora não seja cometido com violência ou grave ameaça, fomenta o cometimento de delitos mais graves (cautela máxima garante neste ponto a ordem pública), e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do CPP) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282, c.c. artigo 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. Dessa forma, nos termos do art.310, II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante aqui comunicada e determino a expedição do necessário à manutenção da segregação cautelar, mandado de prisão preventiva, em desfavor de TIAGO TEIXEIRA FERNANDES” (fls. 48-49, e-doc. 3).
    8. No caso, eventual risco de ofensa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal pode ser afastado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que é o último instrumento a ser aproveitado pelo julgador e somente quando a motivação para tanto for expressa e suficiente, o que não se dá na espécie em causa. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus por ter como objeto decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, mas concedo a ordem, de ofício para determinar ao juízo da Vara Plantão da Comarca de Campinas/SP examine a possibilidade e a necessidade de substituição da prisão preventiva do paciente por algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se for o caso e motivadamente.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Plantão da Comarca de Campinas/SP, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora